Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740538-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de oposição de embargos de declaração por BANCO SANTANDER (requerido) ao venerando acórdão no 1829210, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que deferiu tutela de urgência nos autos da ação no 0708063-56.2023.8.07.0014, ajuizada por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES (requerente). Colaciona-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão (ID 56959780): “PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA FRAUDE. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO ONLINE. TRANSFERÊNCIA DE VALOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se que as astreintes foram fixadas no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$90.000,00 (noventa mil reais). Considerando que a multa cominatória foi estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” grifo no original Nos embargos de declaração, o embargante disserta que “em momento algum expôs o Embargado a qualquer abalo moral. Assim, resta patente que o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, também não foi observado pelos Ilustres Desembargadores, ao proferirem o Acórdão de fls., pois em momento algum, o Embargado comprova que sofreu qualquer tipo de dano, muito pelo contrário, razão pela qual se revela injustificável a condenação imposta ao Banco, a título de danos morais multa por descumprimento da obrigação.” (ID 57528347, p. 5) Tece considerações sobre o artigo 927 do Código Civil relacionado à responsabilidade civil, o quantum arbitrado a título de compensação por dano moral, excludentes de responsabilidades (art. 188, I, da Lei no 10.406/02; art. 14, inciso II, do § 3o, da Lei 8.078/90). Ao final, formulou os seguintes pedidos (ID 57528347, p. 6): “Assim, diante de todo o exposto, espera a Embargante que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de serem sanadas as contradições, omissões e obscuridades verificadas no acórdão de fls., para que sejam reconhecidas as excludentes dos artigos 188, inciso I do Novo Código Civil, e, 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, para que sejam levados em conta o que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, para que seja afastada a condenação imposta a esta Instituição Financeira, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!” grifo acrescido Intimado o embargante sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, o prazo transcorreu sem manifestação, consoante consulta ao sistema PJe. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o acórdão proferido por esta e. Turma tinha por objeto analisar se a multa fixada na tutela cautelar provisória de urgência em mil reais (R$ 1.000,00) até o limite de noventa mil reais (R$ 90.000,00) era desarrazoada e desproporcional. Essa questão não foi abordada pelo embargante, o qual limitou-se a fundamentar sua pretensão aclaratória na fixação do dano moral, no quantum arbitrado e nas excludentes de responsabilidade. Assim, ao recorrer, deixou a parte de apontar as razões para fundamentar o pretendido reexame da decisão judicial atacada. Dessa forma, não há como admitir o recurso, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito. Como consequência, o embargante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Sobre o tema, certo é que seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis)” (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) grifo acrescido “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.” (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) grifo acrescido “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...).” (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) grifo acrescido Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator